Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. ART. 516, INCISO II, DO CPC. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O art. 516, inciso II, do CPC, determina que o cumprimento da sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Logo, cabe ao juízo onde foi prolatada a sentença processar o cumprimento do título judicial que reconheceu a existência da união estável e a sua dissolução, determinou a partilha do bens do ex-casal e arbitrou alugueis em favor do autor da ação.
2. A suspensão da distribuição de processos para o Juízo da 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Águas Claras por noventa dias, determinada pela Portaria Conjunta n.o 66, de 14 de junho de 2019, deste Tribunal de Justiça, aplica-se apenas em relação a novos feitos. E não se pode entender que o cumprimento de sentença faz surgir um novo processo, porque se trata de prolongamento da relação processual iniciada na fase de conhecimento.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, da Primeira Vara de Família Órfãos e Sucessões de Águas Claras.